Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713387-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA. Em síntese, o condomínio (autor) alega que a ré, na qualidade de condômina, tem conduta antissocial e causa ambiente conflituoso com os demais condôminos, o que viola os deveres de convivência previstos em lei. Portanto, requereu antecipação de tutela para que a ré seja compelida a “se abster de se comportar de maneira antissocial perante o condomínio, a administração, prestadores de serviço e demais condôminos”. O juízo indeferiu a tutela de urgência (ID 45582022). O agravante sustenta que: 1) os comportamentos inadequados da agravada são graves e precisam cessar; 2) a ré imputa calúnias a funcionários e ao síndico e incita rixas entre os condôminos e o condomínio; 3) mesmo que os fatos narrados tenham ocorrido em 2022, ainda assim se justifica a concessão da medida liminar, diante do prejuízo causado ao bom funcionamento da administração do condomínio (ID 45582017). Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada seja compelida a se abster de se comportar de maneira antissocial. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 45582020). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. A petição inicial traz alegações de fato que precisam ser esclarecidas durante o curso do processo. Os documentos anexados não demonstram, de plano, o direito do agravante. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a antecipação dos efeitos da tutela. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO AMPLO. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA PROVISÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. 2. A necessidade de dilação probatória ampla, inclusive com a realização de prova testemunhal, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, pois torna inverossímeis as alegações do Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar o descumprimento contratual alegado pelo Agravante e que sequer foi dado início à instrução nos autos de origem, incabível a antecipação da tutela pretendida, em vista da necessidade de aperfeiçoamento do contraditório. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1413002, 07359823320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022)” Ademais, como bem salientou o juízo, os fatos mencionados, assim como os documentos apresentados, referem-se ao ano de 2022. Não há elementos para inferir que se trate de situação urgente ou que possa causar dano grave de difícil reparação. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator